Tribunal: TJDFT
Processo: 0743760-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743760-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALMIR FRANCISCO DE MELO REU: LEONARDO SOARES DE LIMA DESPACHO A parte requerida apresentou Contestação no ID 78402186. Intime-se o autor para oferecer Réplica, nos termos do art. 970 do CPC e 191 do RITJDFT. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator